Tribunal: TJMT
Processo: 1010962-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010962-87.2020.8.11.0000
Impetrante: Armando Martins da Silva Neto
Paciente: Fabio Rosa da Silva
Impetrado: Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Fábio Rosa da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), juntamente com sua convivente Suelem Bitencourt de Alencar, cuja custódia foi revogada mediante a imposição de cautelares diversas, haja vista a sua condição de gestante.
Afirma que a decisão que converteu a o flagrante em preventiva é teratológica, pois a droga apreendida estava em poder da coautuada e não do paciente, nenhum usuário foi conduzido para atestar a traficância e a quantidade de entorpecente se mostra pouco expressiva, não se justificando, portanto, a manutenção da custódia.
Destaca ainda que o processo criminal citado na decisão impugnada se refere ao crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), ocorrido em 8.9.2013, o qual se encontra em fase de instrução e, portanto, mostra-se insuficiente para indicar a suposta reiteração criminosa do agente.
Afirma, ademais, que o auto de prisão em flagrante foi encaminhado ao juízo sem a juntada do interrogatório extrajudicial do autuado, de modo que a conversão da custódia não considerou a versão apresentada pelo insurgente, em evidente afronta ao princípio da ampla defesa, especialmente porque o encaminhamento da peça faltante por email pelo membro do Ministério Público não é capaz de afastar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, com a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (pp. 4-8 – Id. 43387477).
Acostou documentos (pp. 9-59 – Id. 43387479, Id. 43387480, Id. 43387481, Id. 43387482, Id. 43387484 e Id. 43387485).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do paciente e a quantidade de drogas apreendidas.
Ademais, ainda que parte da droga tenha sido apreendida sob as vestes da coautuada Suelem, infere-se do boletim de ocorrência de p. 19-21 (Id. 43387479 - Pág. 11-13) que o veículo conduzido pelo insurgente foi apontado por denúncias anônimas como um vetor de distribuição de entorpecentes, local em que também foram apreendidas duas porções maiores de pasta-base de cocaína, situação que reforça a necessidade da manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator